Tribunal: STF
Processo: ARE 1553024
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CREDITAMENTO DOS VALORES EVENTUALMENTE RECONHECIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFETIVO CREDITAMENTO DOS VALORES. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação da União, visando reformar a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a autoridade impetrada conclua o processo administrativo e proceda ao efetivo creditamento dos valores eventualmente reconhecidos.



    2. A i. relatora entendeu em seu voto que no caso em comento o lapso de espera do contribuinte para analisar e emitir decisão no requerimento administrativo superou o disposto no artigo 24 da Lei nº 11.457/2007, no sentido de que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Entendeu ainda que o referido prazo se dirige apenas à prolação da decisão administrativa, não abarcando as providências necessárias à implementação do comando do decisum.



    3. Voto divergente para negar provimento à remessa necessária e apelação da União, mantendo a r. sentença para determinar que a autoridade impetrada não só profira decisão, mas também efetive o creditamento dos valores eventualmente reconhecidos, no prazo de 30 dias, ressalvada a existência de pendência a cargo da parte impetrante.



    4. Há prazo para a autoridade coatora proceder à restituição quando se verifica que houve desrespeito à duração razoável do processo e por conseguinte, determinar a restituição e/ou efetivo pagamento, quando for o caso, acrescentando que ‘a postura da Fazenda Nacional configura verdadeiro incentivo à litigiosidade e à multiplicação de demandas judiciais, em detrimento de composição administrativa de conflitos, pois, na via judicial, o pagamento teria prazo limite para ocorrer, ao passo que, na esfera administrativa, o contribuinte estaria sujeito a um prazo indeterminado decidido unilateralmente pela Administração Pública’. Nesse sentido o voto divergente vencedor (processo nº 5022111-83.2021.4.02.5101/RJ,), com o precedente (TRF-2, Apelação nº 0114012- 67.2014.4.02.5101/RJ, Rel. Desembargador FERREIRA NEVES, Quarta Turma Especializada, julgado em 13.09.2016) entendendo que ‘ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos abusos do fisco, tendo direito reconhecido e valor descriminado para pagamento, sem nada poder fazer para concretizar esse direito’. No mesmo sentido, TRF2R, 3ª TESp, Apelação Cível n.5107238-86.2021.4.02.5101/RJ, de relatoria do Dr. Marcus Abraham entendendo que ‘É possível que, no caso de haver saldo/crédito remanescente, seja emitida Ordem Bancária para o efetivo pagamento da restituição requerida’. E ainda o precedente desse colegiado na Remessa Necessária n. 5001489-93.2020.4.02.5108/RJ, nos termos do voto divergente do Juiz Convocado Dr. Érico Teixeira.



    5. Prosseguindo-se ao julgamento em quórum ampliado na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, a 3ª Turma Especializada decidiu, por maioria, nos termos do voto divergente.



    6. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO, mantendo a sentença ‘in totum’, nos termos da fundamentação.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput; 37, caput; 100, caput; e 167, inciso II, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, exsurge que para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da fixação de prazo para o creditamento dos valores eventualmente reconhecidos em requerimento administrativo de repetição de indébito tributário, seria mister analisar a legislação infraconstitucional, o que não é cabível em apelo extremo, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco o ementário abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO. ANÁLISE. PRAZO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.342.884-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 4/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ E DE CSLL. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PELA VIA JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. REGRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 720.518-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/6/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI N. 9.784/1999. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 628.297-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/3/2014)



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO FIXADO EM NOVENTA DIAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E QUEBRA DA ISONOMIA. ART. 49 DA LEI 9.745/1999. ARTS. 2º, 5º, I E LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO. Da forma como foram redigidas as razões recursais, o alegado erro na aplicação do art. 49 da Lei 9.745/1999 ao processo administrativo tributário independe de invocação constitucional, de modo que eventual violação tem caráter infraconstitucional (legislação federal geral em oposição à legislação tributária específica). A alegada quebra da isonomia não pode ser invocada pela União, para contrapor-se à aplicação de lei federal que considera desfavorável, em razão de sua ilegitimidade para postular direito fundamental individual da coletividade de contribuintes. Ademais, o provimento jurisdicional tem origem em provocação regular de jurisdicionado, com o objetivo de corrigir lesão (prazo razoável de duração do processo administrativo), e não de violar direitos individuais dos contribuintes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 603.323-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 24/4/2012)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente